Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Processo :0701988-48.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o despacho[1] que determinou o aguardo da diligência citatória do réu, após requerimento do autor[2] para a baixa da restrição Renajud que recai sobre o veículo, objeto da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Em suas razões[3], o agravante defende o enquadramento da matéria no art. 3o, parágrafos 1o, 2o, 9o e 10o, II, do decreto-lei 911/69. Invoca a previsão legal de baixa do gravame, uma vez que já consolidada a apreensão do veículo e expirado o prazo para que o devedor fiduciante efetuasse o pagamento da integralidade da dívida para a restituição do bem. Alega que a posse e a propriedade lhe conferem o direito à venda imediata do veículo, evitando, assim, sua depreciação. Prequestiona a matéria e pede a aplicação do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferido o pedido de baixa das restrições relacionadas ao bem. No mérito, requer o provimento ao recurso. Decido. A princípio, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado não revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser admitido. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Com efeito, no caso, trata-se de despacho de mero impulso processual, absolutamente, sem qualquer cunho decisório, pois, afinal, apenas determinou aguardar a diligência citatória do réu, sem, no entanto, adentrar na análise do pedido que objetiva a baixa das restrições que alcançam o veículo. Ausente, pois, carga decisória impugnável por agravo de instrumento, não há cogitar de despacho recorrível. Ademais, inviável a análise da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, o precedente julgado nesta eg. Turma: [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019) Não fosse o bastante, em consulta aos autos originários, observo que já houve o cumprimento do mandado de citação do réu[4], cabendo a instância originária adotar as demais providências cabíveis ao regular andamento do feito. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13972330. [2] Id. 53317923 dos autos originários, no 0707056-68.2019.8.07.0014. [3] Id. 13972331. [4] Id.55555040 dos autos originários, no 0707056-68.2019.8.07.0014.